Tribunal: TJDFT
Processo: 0706197-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por ELIEL FREIRE DE MEDEIROS JUNIOR contra r. decisão que, nos autos de cumprimento de sentença apresentado por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA., deferiu o pedido de desconto do equivalente a 15% (quinze por cento) da remuneração bruta do executado, abatidos os descontos compulsórios. Afirma o Agravante que não foi intimado previamente para demonstrar sua real condição financeira; que a medida é desproporcional e compromete sua própria subsistência e a de sua família; e que não possui margem consignável disponível, pois sua renda já está integralmente comprometida com despesas essenciais e obrigações previamente assumidas. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão. Pleiteia, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Compulsando os autos, verifico que o recurso se revela carente de pressuposto para sua admissibilidade, porquanto a questão trazida a esta sede recursal não foi objeto de análise e decisão por parte do órgão a quo. Com efeito, a Decisão agravada deferiu pedido do Credor, ora Agravado, de penhora de percentual da remuneração do devedor. Após a publicação da decisão, o Réu peticionou na origem, apresentando os mesmos argumentos ora veiculados no recurso. O MM. Juiz, em seguida, determinou a intimação do exequente para manifestação quanto à petição do executado. Dessa forma, o alegado no presente recurso está pendente de apreciação no juízo de origem, o que obsta a esta sede recursal fazê-lo, sob pena de supressão de instância, uma vez que a via estreita do âmbito de cognição do recurso se restringe ao que foi decidido na Decisão agravada. Em atenção aos princípios do devido processo legal e do juiz natural revela-se inadmissível a imediata interposição deste agravo de instrumento contra Decisão que não contempla pronunciamento acerca das razões recursais inovadoras deduzidas pela parte Agravante. Sobre o tema, confira-se julgado de minha relatoria: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MATÉRIA INÉDITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O princípio do duplo grau de jurisdição é fundamental no sistema jurídico por permitir a revisão de decisões que se repute falhas ou incorretas. A ideia é sempre a realização de um segundo exame da decisão judicial. Se o tribunal, diante de matéria inédita, conhece do recurso e dispõe sobre ela, estará violando o princípio do duplo grau de jurisdição, ofendendo igualmente o devido processo legal, além de possivelmente causar prejuízo à defesa da contraparte que não terá tido oportunidade de produzir algum elemento probatório sobre a matéria. 2. Agravo regimental desprovido. (Acórdão 1874920, 0707237-38.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 21/06/2024.) À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Comunique-se. Após, arquivem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator